Tribunal: STF
Processo: ARE 1488865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO.



    PRELIMINARES.



    OCORRÊNCIA DA CHAMADA " FISHING EXPEDITION" OU "PESCARIA PROBATÓRIA" - TESE NÃO COMPROVADA - ACUSADO QUE ESTAVA SENDO INVESTIGADO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS - TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA NO DECORRER DAS DILIGÊNCIAS POLICIAIS - LATENTE CASO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO ENCONTRO FORTUITO OU CASUAL DE PROVAS (SERENDIPIDADE) - NENHUMA ILEGALIDADE EVIDENCIADA.



    Segundo a Teoria do Encontro Fortuito de Provas (princípio da serendipidade), admitida pela jurisprudência desta Corte, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios (AgRg no AREsp 2037992/SC, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 06.09.2022).



    NULIDADE DOS RELATÓRIOS DA QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO DO ACUSADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL E DA SUA CONFECÇÃO POR PESSOA INCOMPETENTE - NÃO ACOLHIMENTO - PROCEDIMENTO SIMPLES QUE DISPENSA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PELO IGP - DOCUMENTO, ADEMAIS, PRODUZIDO POR AGENTE PÚBLICO POSSUIDOR DE FÉ PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO RÉU.



    I - A captura de celular realizada na esfera policial "não se trata de uma perícia, mas do relatório da prova documental extraída dos aparelhos telefônicos dos réus", não se cogitando, portanto, mácula ao disposto nos arts. 159, §1° e 564, IV, ambos do CPP, bem como à Súmula 361 do STF (ACr n. 5001843-78.2020.8.24.0030, rel. Des. Ricardo Roesler, j. em 14.06.2022). No mesmo sentido: ACr. 0002908-61.2017.8.24.0011, rela. Desa. Cinthia Beatriz da S. Bittencourt Schaefer, j. em 26.04.2018.



    II - Os policiais civis são agentes públicos e, diante disso, o relatório por eles elaborado é dotado de fé pública (TJSC, ACr. n. 5037099-51.2020.8.24.0008, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, j. em 07.10.2022).



    MÉRITO.



    PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI N. 11.343/2006, ART. 28) - TESE RECHAÇADA - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - APREENSÃO DE DROGAS E BALANÇA DE PRECISÃO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ATESTANDO A TRAFICÂNCIA - ALÉM DISSO, EXTRAÇÃO DE INÚMERAS CONVERSAS DO CELULAR DO RÉU DANDO CONTA DO COMÉRCIO ESPÚRIO - EXEGESE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSTANTES DO § 2º DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 QUE AUTORIZAM DETERMINAR O DESTINO COMERCIAL DA DROGA E NÃO PARA O CONSUMO PESSOAL - QUALIDADE DE USUÁRIO QUE, ADEMAIS, NÃO AFASTARIA A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO - CONDENAÇÃO ESCORREITA. I - A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - consubstanciado pela apreensão de entorpecentes e pelas conversas extraídas do aparelho celular do acusado -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo.



    II - O tráfico de drogas, por se tratar de crime de ação múltipla, prescinde da efetiva constatação da mercância ilícita, bastando para tanto a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas.



    III - Demonstrada a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos, consoante orienta o § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/06, indevida a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio (nesse sentido, TJSC: ACr n. 0010844-33.2019.8.24.0023, rel. Des. Norival Acácio Engel, j. em 07.12.2021; ACr n. 5004891-17.2020.8.24.0007, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. em 21.10.2021).



    IV - Os depoimentos dos policiais relatando a ocorrência do fato criminoso, notadamente perante a autoridade judiciária, sendo harmônicos, firmes e coerentes, revestem-se de presunção relativa de veracidade (juris tantum), apresentando relevante valor probatório quando em consonância com as demais provas reunidas nos autos (nesse sentido, TJSC: ACr n. 0010702-74.2019.8.24.0008, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. em 10.12.2020).



    RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - EXPOSIÇÃO GENÉRICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO PONTO.



    Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, e impugnar de forma específica, objetiva e sobretudo de modo compreensível os fundamentos da sentença guerreada, sob pena de não vir ser conhecida pela Corte.



    PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA O RESGATE DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - REINCIDÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS.



    Estabelecida a pena privativa de liberdade acima de 04 anos de reclusão e verificada a reincidência, inviável se mostra a fixação de regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, "b", do CP.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente